Tribunal: TJSP
Processo: 2149037-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Lei 11.960/09 – Correção monetária – Aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança apenas para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (ADIs 4357 e 4425) – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149037-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados OSMAR FERREIRA DE SOU-
ZA, ARI CARLOS MARTINS, EDSON LIMA DE ARAUJO, FRANCISCO JOSE
MONTALBAN, GABRIEL CARLOS DE PAULA MORENO, JAIME MARCELO,
JANETE PEREIRA LEITE FERREIRA, JOSE CARLOS DOS SANTOS, JULIO CE-
SAR MANTOVANI, LEONEL NOVAES DE SA, MAGDA SUELI PINHO DE SOU-
ZA, MARIA ISABEL DE SOUZA, MARIA JOSE DOS SANTOS CHAVES, NILZA
SAWAKO OHASHI, ROGERIO DE JESUS FLORIANO, SILVANA DA SILVA, SO-
LANGE GERALDO, VERA LUCIA DE MORAES e WILSON CLAUDINO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149037-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31.099-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149037-72.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo 12a VFP Juiz Adriano Marcos Laroca.
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Agravados:
OSMAR FERREIRA DE SOUZA e outros.
VOTO No 31.099.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença
Lei 11.960/09 Correção monetária Aplica-se o índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança apenas para os
precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (ADIs 4357 e
4425) Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do incidente de cumprimento de sentença, 2 que rejeitou a impugnação
oposta pela FESP.
Sustenta que os agravados apresentaram o cálculo exe-
quendo com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, mas o
título executivo transitado em julgado determinou a aplicação da Lei no
11.960/09; a decisão proferida pelo STF no Tema 810 não desconstitui a coisa
julgada, por isso deve ser aplicada a TR. Pleiteia a suspensão da decisão agrava-
da.
Agravo recebido sem a concessão de efeito suspensivo; in-
formações dispensadas, com resposta dos agravados. 3
Fundamentação
Trata-se de execução de título judicial que determinou paga-
1 Reproduzida a fl. 240.
2 Feito no 0035498-71.2018.8.26.0053.
3 Despacho, fls. 243/244; contraminuta, fls. 250/255

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149037-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31.099-JV
3
mento dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais, correção mo-
netária e juros nos termos da Lei 11.960/09. A decisão agravada rejeitou a im-
pugnação ofertada pelo Município de São Paulo, manteve a incidência do IPCA-
E, afastando a TR como fator de correção monetária.
O recurso não merece provimento.
Os índices de correção monetária da Lei 11.960/09 não são a-
plicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
O STJ no Recurso Especial no 1.495.146-MG e o STF no Re-
curso Extraordinário no 870.947-SE entenderam que a fixação dos juros morató-
rios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucio-
nal, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960; os índices de correção monetária,
no entanto, não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
O C. STF, concluindo o julgamento das ADIs 4357 e 4425, de-
terminou a manutenção do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, cujo valor foi
calculado com base no referido índice, após tal data, os precatórios deverão ser
corrigidos pelo IPCA-E.
Precatórios expedidos após 25/03/2015, mesmo tendo como
título executivo decisões judiciais que determinaram a aplicação da TR, devem
ser corrigidos pelo índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), in
verbis :
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora re-
ajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos segu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149037-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31.099-JV
4
intes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial
de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009,
por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) -
conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento
da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da E-
menda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo Especial (IPCA-E) (...)”.
Assim, deve ser obedecida a diretriz traçada pela Corte Supe-
rior, no sentido de manter o índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança apenas para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/15. Não
é jurídico fazer incidir disposição legal inconstitucional, assim reconhecida pelo
STF. Nesse mesmo sentido tem se posicionado esta 12a Câmara de Direito Pú-
blico:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR Correção monetária Aplicação da Lei n.o 11.960/09
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADIN n.o 4.357
que atingiu os processos com precatório já expedido ou pago até 25 de março de
2015 Nestes casos, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da cader-
neta de poupança (TR) A decisão alcança as duas modalidades de requisição de
pagamento pela Fazenda Pública: os precatórios e as Requisições de Pequeno
Valor - RPV
A definição do Tema n.o 810, com o julgamento do RE n.o
870.947/SE, em nada altera o quanto já decidido neste recurso, mormente porque
o v. acórdão proferido por esta Turma Julgadora está em consonância com o jul-
gado em sede de repercussão geral Revisão do julgado não acolhida. (Agravo
de Instrumento 2080507-55.2016.8.26.0000; Relator: Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 14a VFP;
Data do Julgamento: 08/02/2018).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão ge-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149037-72.2020.8.26.0000 -Voto no 31.099-JV
5
ral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos
foram rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019, tendo o processo transi-
tado em julgado em 03-03-2020.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendimento
do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibili-
dade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o
entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independen-
temente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo
regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do
CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Supremo
Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min.
Rel. Dias Toffoli)
(grifei|).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento
para manter a decisão agravada, pelos sobreditos fundamentos, afastando a a-
plicação dos índices da Lei 11.960/09 para os cálculos de correção monetária.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR